Tribunal: TCU
Processo: 005.067/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento de remuneração de cargo sem a efetiva contraprestação laboral.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Câmara dos Deputados contra ex-servidora, por recebimento de remuneração de cargo sem a efetiva contraprestação laboral. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a Sra. Jéssica Aparecida dos Santos Curinga Alencar revel, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Jéssica Aparecida dos Santos Curinga Alencar, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar a Sra. Jéssica Aparecida dos Santos Curinga Alencar ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24.1.2017 8.830,02 22.2.2017 10.150,01 22.3.2017 10.054,80 25.4.2017 10.054,80 23.5.2017 10.054,80 22.6.2017 10.054,80 24.7.2017 10.054,80 23.8.2017 10.054,80 22.9.2017 9.956,28 24.10.2017 10.054,80 22.11.2017 10.054,80 19.12.2017 10.054,80 6.12.2017 8.194,88 24.1.2018 3.145,27 22.2.2018 9.386,05 9.4. aplicar à Sra. Jéssica Aparecida dos Santos Curinga Alencar a multa fundamentada no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. considerar grave a infração cometida e inabilitar a Sra. Jéssica Aparecida dos Santos Curinga Alencar para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por 6 (seis) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do RI/TCU; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão à Câmara dos Deputados e à responsável; 9.10. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.